Tribunal: STF
Processo: ARE 1582138
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Maria Socorro Barbosa e outros interpõem agravo (eDoc 36) contra a decisão (eDoc 34) que, à anotação de incidência dos enunciados 279, 280, 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 31) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 21):
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE. VÍNCULO INICIAL CELETISTA. POSTERIOR IMPLEMENTAÇÃO DO VÍNCULO ESTATUÁRIO, A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 1.215/2021. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MARCO TEMPORAL A SER OBSERVADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. OBEDIÊNCIA AO PAGAMENTO DE PELO MENOS UM SALÁRIO MÍNIMO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 
Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 37, XV, da Constituição Federal., bem como contrariedade ao Tem 514 da repercussão geral.

Sustenta ter sido refutado especificamente a premissa de que o aumento do salário para um salário mínimo configuraria um aumento proporcional adequado, já que o salário mínimo deveria ser o patamar de remuneração para a jornada original de 20 horas.

Ressalta que a majoração da jornada de trabalho de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais sem o respectivo aumento de vencimentos, resulta em redução do salário-hora. 

É o relatório. Decido.

Reputo correta a decisão agravada.

Colho da fundamentação do acórdão recorrido os seguintes trechos:

No caso dos autos, em suma, o cerne dos aclaratórios versam sobre a suposta omissão no acórdão embargado, alegando o ente municipal que não fora observado o regime celetista anterior ao implemento do Estatuto Dos Servidores Públicos (Lei 1.215/2021), passando os contratados de empregados públicos para servidores públicos, sustentando que o município mantinha, legalmente, empregados públicos em regime de tempo parcial (20 h/s), com pagamento proporcional à jornada (meio salário-mínimo). 
Com razão, o embargante. 
De fato, retrocedendo a cronologia dos autos, quando do ingresso dos referidos autores nos quadros funcionais do Município de Várzea Alegre, esses possuíam inicialmente vínculo celetista, ou seja, eram empregados públicos. Posteriormente, em 2021, com a edição da Lei Complementar nº 1.215, instituiu-se o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Alegre, passando os autores do vínculo celetista para o estatutário. Com a alteração do vínculo dos autores com a municipalidade, veio também a alteração da carga horária laboral, passando de 20h para 40h semanais, consoante art. 51 da referida legislação. Com a nova jornada de trabalho, os autores passaram a perceber como remuneração o valor de um salário-mínimo. 
Analisando o presente caso, com base no postulado pelos autores, o juízo a quo julgou improcedente o pleito autoral (Id. 10894604), no sentido de que o aumento da carga horária em seu dobro pela Lei Municipal nº 1.2015/2021, houve aumento também em dobro da sua carga horária, proporcionalmente. 
Nesse sentido, a competência da Justiça Estadual restringe-se ao período já albergado pela Lei Municipal nº 1.2015/2021, regido pelo regime estatutário em que os servidores laboravam 40h semanais e recebiam em contrapartida um salário-mínimo, em observância a previsão constitucional. Sabe-se que as verbas trabalhistas, correspondentes ao período em que laboraram por 20h semanais e recebiam meio salário mínimo, à época sob o regime celetista, por óbvio, são de competência da Justiça do Trabalho. Albergando tal entendimento, devem ser ressaltados o Tema nº 928 do STF e a Súmula nº 97 do STJ, os quais transcrevo abaixo:
(...)
Assim, a análise do presente caso se dá a partir de 2021, quando implementado o vínculo estatutário entre a Administração e os autores. A partir da Lei Complementar nº 1.215/21, com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Alegre, os autores passaram a ter uma jornada de 40h semanais, percebendo um salário-mínimo por isso. 
Nesse sentido, tomando tal marco temporal, restou adimplido o dever assegurado constitucionalmente de recebimento de remuneração não inferior ao mínimo, motivo pelo qual os Embargos de Declaração merecem provimento. 
(...)
Como dito acima, tomando o marco temporal acima e o objeto da presente demanda, resta delimitado que o direito ao recebimento de valor não inferior ao mínimo foi respeitado. Ou seja, os preceitos constitucionais foram respeitados assim como o entendimento sumulado por esta egrégia Corte (súmula nº 47 do TJCE) e a tese definida pelo STF (tema 900), abaixo elencados:
(...)
Nesse viés, o entendimento firmado no referido caso, como bem delimitado pelo relator, e ressaltado pelo Município nos Embargos de Declaração, deve ser aplicado quando abordada situação envolvendo servidor público civil estatutário, diversamente do caso dos autos, em que, anteriormente ao advento do regime estatutário, os autores eram regidos pelo regime celetista, pois empregados públicos eram ao tempo. 
Por oportuno, não se está a dizer que os autores não deveriam ter recebido valor igual ao salário-mínimo desde o seu ingresso nos quadros da municipalidade. O que aclaro através desse julgado é que a Justiça do Trabalho é quem deverá analisar referido pleito, caso os autores pretendam obter referidos valores. Como discorrido acima, tais valores não são objeto da presente lide, não podendo este juízo adentrar no mérito de seu cabimento.
 
Como se vê, fundamento autônomo do acórdão recorrido - as verbas trabalhistas, correspondentes ao período em que laboraram por 20h semanais e recebiam meio salário mínimo, sob o regime celetista, por óbvio, são de competência da Justiça do Trabalho - não foi impugnado pelas razões recursais. 

 Os recorrentes tampouco trataram da Súmula 279 desta Suprema Corte.

Verifica-se, portanto, a manifesta deficiência das razões recursais, contexto que faz incidir, na espécie, a aplicação dos enunciados ns. 283 e 284 da Súmula/STF. Nesse sentido: ARE 1.306.107, de minha relatoria; ARE 1.279.043, Relator Celso de Mello; e ARE 1.285.912 AgR, Relator Ricardo Lewandowski. Apresento, ainda, as ementas dos julgados abaixo: 
 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...] (RE 1.349.140 AgR, de minha relatoria) 
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.289.866 Segundo AgR, ministra Cármen Lúcia)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS279. INCIDÊNCIA. [...] 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. [...] (ARE 1.406.999 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes) 
Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  

Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente